Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUTOR NÃO HABILITADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E NA DIREÇÃO DE MOTOCICLETA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e na direção de motocicleta por condutor não habilitado, ou seja, sem permissão ou carteira de habilitação, quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelo Relatório de Embriaguez ou Substância Entorpecente do acusado, capazes de demonstrar que o réu estava embriagado no momento do acidente.

2. Recurso desprovido.